Tribunal: CARF
Processo: 10711.728090/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/04/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE. O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele cometida. A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo
estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/04/2009
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, e DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga como infração, pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, e do Decreto-lei n° 37/1966. Por tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com fundamento no dispositivo legal.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA DE NATUREZA CONFISCATÓRIA. MATÉRIAS DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA SUMULADA PELO CARF. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Análise da Súmula no 2 do CARF conjunta com os arts. 62 do RICARF e 26-A do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.728090/2012-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.388 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
COMISSARIA ULTRAMAR DE DESPACHOS INTERNACIONAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/04/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO
PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA
APLICADA. POSSIBILIDADE. O agente de carga, na condição de representante do
transportador e a este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar
informação sobre a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva
para responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação
sobre a carga transportada por ele cometida. A multa por prestação de informações fora
do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n
37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo
estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/04/2009
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR ATRASO NA
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA.
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART.
107, IV, “e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA.
INOCORRÊNCIA.
A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução Normativa
RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos prazos para a
prestação de informação sobre desconsolidação de carga como infração, pois se tratava
de mera reprodução do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/1966. Por tal razão, não se
aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com fundamento no dispositivo
legal.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA DE
NATUREZA
CONFISCATÓRIA.
MATÉRIAS
DE
NATUREZA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA SUMULADA
PELO CARF. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Análise da Súmula no 2 do CARF conjunta com
os arts. 62 do RICARF e 26-A do Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.728090/2012-86
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.388 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.728090/2012-86

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Carlos Delson Santiago (Presidente), Wagner Mota Momesso de Oliveira e Anna
Dolores Barros de Oliveira.
Relatório
O presente caso versa sobre a aplicação da multa prevista no artigo 107, IV, “e”
do Dec. 37/1066. Consta informação de que o Navio CMA GCM VIOLET, procedente de
Hamburg, atracou em seu destino final no porto do Rio de Janeiro na data de 01/05/2009 as
08:34 hs. Todavia a Recorrente promoveu o registro da desconsolidação das cargas objeto do CE
Mercante Agregado (HBL) 130905048114205 aos 29/04/2009 as 14:56:06, restando, portanto,
incontroversa a intempestividade do registro.
Nas razões do recurso voluntário de fls. 93-108, interposto em face da r. decisão
de fls. 76-88, o Recorrente, sustenta, basicamente:
- Nulidade do Auto de Infração pelo fato de que na época do fato gerador os prazos previstos no
art. 22 da IN 800/2007 não eram obrigatórios, cuja vigência se deu a partir de 1o de Abril de
2009;
- Denúncia Espontânea e associação a ACTC;
- Violação Principiológica da proporcionalidade, legalidade e retroatividade benigna.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.
O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.388 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.728090/2012-86

2
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.

Ao abordar-se o tema em epígrafe, necessário trazer aos autos a verdadeira
intenção do legislador, quando estabeleceu prazos para a prestação e informações de
desconsolidação de cargas, a fim de que a Aduana tenha plenas condições de, previamente,
promover o controle aduaneiro.

Não prestando as informações previas dentro do prazo estabelecido, resta
prejudicada a própria segurança da sociedade como um todo, inclusive da mercadoria daquele
que contratou o agente de cargas, verdadeiro proprietário. Tal fato geral insegurança e atrasos.
Obviamente que os custos são proporcionais e, conduta deste tipo em larga escala, resulta no
famoso ‘custo Brasil’, se aliado a demais fatores.

Salienta-se que não se trata de negar a existência, eficácia e validade do instituto
jurídico da Denúncia Espontânea. Mas a obrigação é justamente a prestação das informações
prévias. E a infração é fornecimento intempestivo disso ou a sua não prestação.

A propósito, importante colacionar trecho de um voto magistral proferido nos
Autos
do
Processo
no
11128.002765/200749, acórdão 380200.568, datado
de 05 de julho de 2011:

Logo, no caso em destaque, se o registro da informação a destempo
materializou a infração tipificada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833,
de 2003, por conseguinte, não pode ser considerada, simultaneamente, como
uma conduta realizadora da denunciação espontânea da mesma
infração.
De fato, se a prestação extemporânea da informação dos dados
de
embarque
materializa a conduta típica da infração sancionada com a penalidade pecuniária
objeto da presente autuação, em consequência, seria de todo ilógico, por
contradição insuperável, que a conduta que materializasse a
infração fosse, ao mesmo tempo,
a conduta
que concretizasse
a
denúncia espontânea da mesma infração.
No caso em apreço, se admitida pretensão da Recorrente, o que se admite apenas
para argumentar, o cometimento da mencionada infração nunca resultaria na
cobrança da referida multa, uma vez que a própria conduta tipificada como infração
seria,
simultaneamente,
a
conduta
que
representativa
da
denúncia espontânea. Em consequência, tornar-se-ia impossível
a
imposição
da
multa sancionadora da dita conduta, ou seja, existiria a infração, mas a multa
fixada
para
sancioná-la
não
poderia ser cobrada por força da exclusão da responsabilidade
do
infrator.
Tal
hipótese, ao meu ver, representaria um contra senso do ponto de vista jurídico,
retirando da prática da dita infração qualquer efeito punitivo.

Sendo assim, não se acolhe a tese da denúncia espontânea.
3
DA LEGITIMIDADE PASSIVA E DA INFRAÇÃO.
Importante frisar, de início, que não merece prosperar assertiva do Recorrente de
que o Auto de Infração deva ser anulado. Este Auto, assim como a decisão recorrida, encontram-
se devidamente fundamentados, com plena exposição dos fatos, infrações e subsunções.
Decorre disso que a mesma deveria ter agido com mais cautela nos tramites
internos de suas atividades para não se submeter as infrações em apreço, motivo pelo qual não há
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.388 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.728090/2012-86

como prosperar e acatar o argumento da inexistência de tipicidade de conduta, cujo fato gerador
ocorreu aos 29/04/2009.
Nota-se que o Auto de Infração é claro ao dispor as fls. 11 que a carga incluída no
CE Mercante agregado foi desconsolidada apenas as 14:56 horas de 29/04/2009. Todavia o navio
atracou aos 01/05/2009 as 08:34 hs da manhã. O Extrato de escala de fls. 16 e sgs demonstra de
forma inequívoca essa informação, assim como a tela e relação de bloqueios de fls. 32 do
Siscomex onde se constata o bloqueio automático do sistema e, ato contínuo, seu desbloqueio
com, inclusive, a menção a sanção que ora se discute.
O artigo 22 da IN 800 de 2007 é claro no sentido da obrigatoriedade de
cumprimento do prazo de até 48 horas antes da atracação para fins do registro. Assim não
ocorrendo, naturalmente que seja aplicada a sanção prevista no art. 107, IV, “e”do Dec. 37/1966.
Em reforço, tem-se que o artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 é claro quanto a
obrigação daquele agente que constar na qualidade de consignatário do conhecimento de
embarque de prestar informações da desconsolidação, sem prejuízo das menções neste sentido,
presentes de forma clara e inequívoca previstas na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei 37/1966. Eis as suas redações:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao AGENTE DE
CARGA; e

A conduta do Recorrente se enquadra perfeitamente ao tipo sancionador a partir
do momento em que atrasa com a sua obrigação de registro nos prazos estabelecidos na IN
800/2007.
4
DA INEXISTÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCRIÇÃO DOS
FATOS COMPATÍVEL COM A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AO AUTO DE
INFRAÇÃO.

A r. decisão recorrida apontou claramente os pontos centrais da discórdia, de
modo que não se verifica a violação d princípio da congruência da Teoria Geral do Processo. Isto
porque restou aplicada a norma correspondente a infração, também identificada, havendo plena
subsunção dos fatos a norma e sanção. Ademais, pela leitura dos fatos e argumentos
apresentados em sede de impugnação e Recurso Voluntário, nota-se que o Recorrente exerceu
seu direito de defesa na sua plenitude e, diga-se de passagem, com notável argumentação.
Observa-se que foram impugnados absolutamente todos os pontos que por bem entendeu fazer.

Para que haja adequação ao disposto no artigo 59 , I e II do Decreto no 70.235/72,
o Auto de Infração deve estar viciado de tal monta que prive, seja por fatos inexistentes
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.388 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.728090/2012-86

insubsistentes, seja por fundamentação jurídica inadequada e incompatível para com o
Recorrente, de tal sorte que os atos administrativos tributários de lançamento ou do próprio
Auto de Infração, situados na origem sejam nulos de pleno direito com efetivo prejuízo à parte.

Não é o caso dos autos.
5
DA RETROATIVIDADE BENIGNA.

Com a devida vênia entende-se como perfeitamente aplicável a multa em
decorrência do atraso pela prestação de informações de desconsolidação. A obrigação do agente
em promover tempestivamente o respectivo registro da declaração sob pena de incorrer-se na
multa objeto deste recurso, decorre da conjugação das normas previstas na IN 800/2007, com
especial destaque ao dispositivo 22, “d”, III e art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto lei
no 37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03.
Assim não ocorrendo, caracteriza-se a infração aduaneira, consoante redação do
94, “caput” e de seu “§2o, do Decreto Lei 37/1966, independente de debates sobre a intenção do
recorrente.
O fundamento da retroatividade benigna não se aplica, tendo em vista que a
implementação e vigência da IN 1473/2014, em momento algum excluiu do mundo jurídico-
aduaneiro a obrigatoriedade de aplicação da multa em epígrafe.
Necessário salientar que esta mesma multa encontra-se prevista em Decreto Lei,
amplamente mencionado nesta decisão, cujos institutos jurídicos e respetivas normas, não foram
atingidas pela vigência da IN 1473/2014. Instrução Normativa alguma tem o condão de criar ou
extinguir direitos, institutos e sanções previstas em Decretos-Leis.
Na qualidade de agente de cargas a recorrente deveria ter promovido o registro da
declaração tempestivamente. Trata-se de um fato corriqueiro e que faz parte da rotina de
negócios atrelados a atividade exercida pela empresa. Uma vez intempestiva a declaração,
naturalmente haverá uma sanção, também de natureza administrativa.

Por fim, importante destacar vasto repertório jurisprudencial desta Colenda Corte
acerca da não aplicação do princípio da retroatividade benigna no caso em apreço:
Processo no 11968.001172/2009-35 Recurso Voluntário Acórdão no 3401-008.663 – 3a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 16 de dezembro de
2020 Recorrente BDP SOUTH AMERICA LTDA Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 03/10/2008,
13/10/2008 INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO
DE CARGA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45
PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO
ART. 107, IV, “e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA.
INOCORRÊNCIA. A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela
Instrução Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos
prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga como infração,
pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/1966. Por
tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com
fundamento no dispositivo legal.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.388 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.728090/2012-86

Processo no 11128.001185/2010-30 Recurso Voluntário Acórdão no 3003-001.779 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 19 de maio de 2021
Recorrente RED LINE DO BRASIL CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR E
LOGISTICA Interessado FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
Exercício:
2008
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. A
multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do
inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de
desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07.
Processo no 11128.004020/2010-10 Recurso Voluntário Acórdão no 3003-001.777 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 19 de maio de 2021
Recorrente RED LINE DO BRASIL CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR E
LOGISTICA Interessado FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
Exercício:
2008
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. A
multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do
inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de
desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07.
6
DA INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE,
PROPORCIONALIDADE.
Sem maiores delongas, inegável a prática da infração pela prestação dos registros
de desconsolidação a destempo. Mais do que comprovado nos autos e, inclusive, a subsunção
dos fatos à norma já se encontra devidamente apontada e trabalhada nestes autos.
Ademais, salienta-se que, neste aspecto a Súmula no 2 do CARF não deixa
margem de dúvidas:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

O RICARF, em seus artigos 26-A e 62, é claro no sentido de estabelecer que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Em suma, tratam-se de matérias que não podem ser suscitadas e apreciadas nesta
Corte.
DO DISPOSITIVO.
Do exposto, não conheço do Recurso quanto ao tema da concomitância da
discussão judicial referente a denúncia espontânea e da violação principiológica,
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.388 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.728090/2012-86

preliminarmente rejeito a ilegitimidade da parte e, no mérito, nego-lhe provimento na sua
integralidade.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 120
DF CARF MF
Original